Tribunal: TJES
Processo: 5012196-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012196-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ ANNECCHINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a penhora de 30% do faturamento diário de empresa, no âmbito de cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto ao impacto de múltiplas penhoras, à aplicação dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, e ao enfrentamento de precedentes, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não analisar o impacto cumulativo das penhoras sobre o faturamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa; (iii) determinar se o julgador estava obrigado a enfrentar todos os precedentes invocados; (iv) verificar a possibilidade de uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de multiplicidade de penhoras e conclui que não há prova concreta do impacto financeiro, pois a parte não apresenta documentos contábeis aptos a demonstrar comprometimento da atividade empresarial.

A decisão pondera os princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa com a efetividade da execução, afirmando que tais princípios não são absolutos e devem ser harmonizados com o direito do credor.

O percentual de 30% do faturamento é mantido diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto e da necessidade de satisfação do crédito em execução prolongada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes e argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia suficientemente a controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte. 2. A penhora sobre faturamento exige prova concreta de comprometimento da atividade empresarial para afastamento ou redução do percentual fixado. 3. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser harmonizado com a efetividade da execução. 4. O julgador não precisa enfrentar individualmente todos os precedentes invocados, desde que fundamente adequadamente a decisão. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 6. O prequestionamento prescinde de indicação expressa de dispositivos legais quando a matéria é devidamente analisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, VI, 805, 835, X, 866, §1º, 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A
c
ontra o
acórdão
de ID

n.17611300
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que determinou a penhora de 30% do faturamento diário da empresa, no âmbito de cumprimento de sentença.

Em suas razões (ID n.18549012),
a
embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do impacto cumulativo das diversas penhoras incidentes sobre o faturamento da empresa, deixando de examinar de forma concreta a soma das constrições já existentes;
(II)
houve omissão quanto à aplicação dos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa, especialmente no que se refere à razoabilidade do percentual de 30% fixado, em descompasso com parâmetros jurisprudenciais;
(III)
o julgado deixou de enfrentar precedentes jurisprudenciais invocados pela parte, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC;
(IV)
requer o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais indicados (arts. 805, 835, X, 866, §1º, 373, II, e 489, §1º, VI, do CPC), para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com a devida integração do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no evento ID n. 18665066, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso, a embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão não teria enfrentado a tese relativa à existência de múltiplas penhoras incidentes sobre o seu faturamento, o que tornaria a nova constrição excessivamente gravosa.

No entanto,
o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao consignar que, embora demonstrada a existência de outras constrições, a empresa não logrou comprovar o impacto financeiro concreto da nova medida. Destacou-se, ainda, que parte das penhoras existentes estava fixada em patamar reduzido, não havendo elementos que evidenciassem a soma dos percentuais em nível capaz de comprometer a atividade empresarial. Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“Portanto, embora comprovada a multiplicidade de penhoras, a agravante não demonstrou que a soma dos percentuais efetivamente incidentes sobre seu faturamento (dois deles comprovadamente fixados em 5%) inviabiliza suas operações. A agravante não apresentou balancetes, demonstrativos financeiros, fluxo de caixa ou qualquer outro documento contábil que permitisse aferir o impacto concreto da penhora de 30% determinada nestes autos sobre sua saúde financeira, de modo que a alegação de comprometimento da atividade empresarial permaneceu genérica, desacompanhada de prova robusta.”

Dessa forma, a conclusão adotada decorre diretamente da ausência de prova concreta da alegada onerosidade excessiva, o que evidencia que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que em sentido desfavorável à embargante.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão reconheceu expressamente tais diretrizes e procedeu à sua ponderação com a necessidade de efetividade da execução, sobretudo considerando a longa duração do processo executivo. Nesse contexto, assentou-se que o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com o direito do credor à satisfação do crédito.

Assim, a manutenção do percentual de 30% foi justificada não apenas pela ausência de demonstração de prejuízo concreto, mas também pela necessidade de conferir efetividade à tutela executiva.

No tocante à alegação de ausência de enfrentamento dos precedentes jurisprudenciais invocados, também não assiste razão à embargante.

Isso porque o órgão julgador não está obrigado a examinar, de forma individualizada, todos os precedentes trazidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025).

Na realidade, observa-se que a embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, conforme orientação consolidada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Logo
, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais sem que a decisão recorrida padeça de vícios é indevida.

Assim, tendo havido manifestação suficiente sobre os temas suscitados, consideram-se prequestionadas as questões levantadas pela embargante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.